Tribunal: TJDFT
Processo: 0736248-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RESP 1.301.935/DF. SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM. IDENTIDADE DO CONTEXTO FÁTICO. TEMA 880/STJ. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste na análise da suspensão do processo de origem em decorrência da declaração de prescrição da pretensão executiva do título judicial.
2. O Tribunal de Justiça do DF e o Superior Tribunal de Justiça reconheceram a prescrição da pretensão executiva do título em questão, conforme se verifica do acórdão de lavra deste Tribunal de Justiça (APC n. 2009.01.1.13443-20 e do Resp. 1.301.935/DF).
3. É razoável e prudente aguardar o trânsito em julgado da decisão monocrática que negou conhecimento aos embargos de divergência na corte superior.
4. Deve ser mantido o sobrestamento do processo de origem, em atendimento aos princípios da economia processual, máxima efetividade das decisões judiciais e da menor onerosidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.